Tribunal: TCU
Processo: 000.612/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.612/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae/SP). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Glaessel Ramalho (199906/OAB-SP), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo; Rodrigo Tolentino Farias Vieira (66091/OAB-DF), representando Una Marketing de Eventos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste Acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Sebrae/SP e ao representante; 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.